Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-70.2022.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800230-70.2022.8.14.0002

APELANTE: MUNICIPIO DE AFUA

APELADO: DIONE CARDOSO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO POR PAD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. ART. 355, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À CITAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Em casos cujo as provas anexas aos autos se demonstrem suficientes para o convencimento do juiz e embasamento decisório, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe, visando a celeridade no andamento processual, não sendo cabível, no caso, a afirmação de nulidade da sentença.

2 -
A citação por edital em Processo Administrativo Disciplinar é medida excepcional, tendo em vista que deve ser assegurado o princípio da ampla defesa e contraditório.

3 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Afuá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Afuá, nos autos da Ação Anulatória proposta por Dione Cardoso Duarte.

A autora narra que é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, e que no ano de 2014 entrou em gozo 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade. Findada a licença maternidade, em 16 de março de 2015, a servidora informou à Prefeitura que se encontrava doente e que necessitava da realização de procedimento cirúrgico, apresentando o novo atestado médico (CID 10 K80.0).

Alegou que ao entrar em contato com a Prefeitura, descobriu que havia sido instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), sob o nº 013/2016, que culminou na expedição do Decreto de Demissão nº 154/2016-GAB/PMA.

Destacou que houve clara violação ao contraditório e ampla defesa por não haver sido citada no PAD, ao passo que requer a declaração de nulidade do PAD e a sua readmissão no serviço público.

Em contestação, o Município afirmou que realizou a citação por edital.

Em sentença, o Douto Juiz singular julgou procedente o pleito da autora, nos seguintes termos:

“Tais as circunstâncias,

JULGO PROCEDENTE

o pleito exordial da parte requerente, e resolvo o

mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) ANULAR, a partir do mandado de intimação, todos os atos do Procedimento Administrativo nº

013/2016, devendo, portanto, o feito seguir com a devida instauração do contraditório e ampla

defesa, mediante intimação pessoal da requerente em seu endereço constante nos presentes

autos;

b) TORNAR SEM EFEITO o Decreto nº 154/2016-GAB/PMA, que culminou na demissão da

autora; e

c) DETERMINAR que o Município de Afuá proceda à imediata reintegração da autora ao cargo e

lotação anteriormente ocupados, nas mesmas condições de trabalho, local e horário, respeitado o

regime jurídico vigente do servidor público municipal, enquanto não houver justificativa para seu

afastamento.
”

Irresignado, o Município de Afuá interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença é nula por violação ao contraditório, argumentando que o juízo não deveria julgar antecipadamente a lide sem a produção de mais provas. Destaca que não ocorreu cerceamento de defesa da apelada e que somente realizaram a citação por edital por não conhecer o endereço em que a parte residia.

Em contrarrazões, a apelada destacou que o seu endereço estava devidamente atualizado nos sistemas do Município e que o julgamento antecipado da lide se deu por se tratar de matéria eminentemente de direito, não havendo prejuízo para a Fazenda Pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, rejeito o argumento de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.

O Códig
o de Processo Civil, por meio do seu art. 355, dispõe que:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver
requerimento de prova, na forma do art. 349.

Em casos cujo as provas anexas aos autos se demonstrem suficientes para o convencimento do juiz e embasamento decisório, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe, visando a celeridade no andamento processual, não sendo cabível, no caso, a afirmação de nulidade da sentença.

Assim tem entendido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL

CIVIL.

VIOLAÇÃO

DO

ART.

458

DO

CPC.

INEXISTÊNCIA.

DEVIDO

ENFRENTAMENTO

DAS
QUESTÕES RECURSAIS.
JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não configura ofensa ao art. 458, inciso II, do Código de Processo Civil o acórdão proferido por Tribunal que decide a matéria de direito valendo-se dos elementos que julga aplicáveis e suficientes para a solução da lide. 2. "
Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado
da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a

instrução do processo
" (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013). 3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, e concluiu como suficientes as provas contidas nos autos. Para modificar tal entendimento, seria necessária a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 573982 PE 2014/0220739-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
21/10/2014,

T2
-
SEGUNDA

TURMA,

Data

de
Publicação: DJe 29/10/2014)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, sustenta a validade do PAD e da demissão aplicada, no entanto, a Lei Municipal nº 76/91, por meio do seu art. 181, preconiza que:

“ART. 181
. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será
citado por edital, publicado no órgão oficial do Município e em jornal de grande circulação ou qualquer outro meio de comunicação na localidade, do último domicilio conhecido para apresentar defesa.”

Da leitura do supracitado artigo, é possível perceber que a citação por edital em Processo Administrativo Disciplinar é medida excepcional, tendo em vista que deve ser assegurado o princípio da ampla defesa e contraditório.

Acerca disto, vejamos a lição de Alexandre de Moraes, em sua obra Direito Constitucional, 24ª Ed., p. 106:

“Assim, embora no campo administrativo, não exista necessidade
de tipificação estrita que subsuma rigorosamente a conduta à norma, a capitulação do ilícito administrativo não poder ser tão aberta a ponto de impossibilitar o direito de defesa, pois nenhuma penalidade poderá ser
imposta,

tanto

no

campo

judicial,

quanto

nos

campos
administrativos ou disciplinares, sem a necessária amplitude de defesa.”

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR DEMITIDO. ABANDONO DE CARGO/FUNÇÃO. SUSCITAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSAMENTO DO PAD. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À CITAÇÃO PESSOAL, EX VI DO ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.826/74 E ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

(TJ-CE - APL: 00426709120128060001 CE 0042670-91.2012.8.06.0001, Relator: PAULO
AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2017)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTR
ADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. I – Na forma do art. 5.º, LIV e LV, CF/88, aos litigantes em processos administrativos são assegurados o devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível que o indiciado, em processo administrativo disciplinar, seja regularmente citado. II – A citação por edital pressupõe a realização de idôneos e prévios procedimentos que atestem que o servidor público indiciado está em local incerto ou não sabido pela Administração. III – A tentativa de citação por meio de ligação telefônica não é meio hábil a caracterizar os pressupostos para citação editalícia, ainda mais quando a Administração tem o completo endereço do servidor público indiciado. IV – Nula a citação por edital perpetrada, imperiosa é a declaração de nulidade de todos os atos que se seguiram no processo administrativo disciplinar, inclusive, o ato de demissão. V – É cabível a reintegração de servidor público demitido por meio de processo administrativo disciplinar declarado nulo, sendo-lhe garantido o ressarcimento de todos os vencimentos durante o período de afastamento do serviço público. VI – Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJ-AM 06171820320168040001 AM 0617182-03.2016.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 01/10/2017, Terceira Câmara Cível)

No mais, cumpre destacar que a ampla defesa e contraditório são assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 5º, LV:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Deste modo, não verifico requisitos ensejadores da reforma do
decisum
, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023